Tribunal: TJSP
Processo: 0052095-46.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente", objetivando o autor "retratação pública e formal por violação a sentimento religioso" porque teria a escola de samba do Grêmio Gaviões da Fiel supostamente ofendido a religião cristã com seu desfile de 2019, no qual teria sido apresentada cena em que Jesus Cristo teria sido derrotado por Satanás – Demanda envolvente

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente", objetivando o autor "retratação pública e formal por violação a sentimento religioso" porque teria a escola de samba do Grêmio Gaviões da Fiel supostamente ofendido a religião cristã com seu desfile de 2019, no qual teria sido apresentada cena em que Jesus Cristo teria sido derrotado por Satanás – Demanda envolvente de interesse privado entre pessoa natural e pessoa jurídica de direito privado (Gaviões da Fiel) – Ausência de discussão envolvente de interesse e de direito público, embora a questão de fundo se relacione com direitos fundamentais à liberdade religiosa e de pensamento – Não envolvimento de discussão específica de competência da Seção de Direito Público, mas da Seção de Direito Privado – Competência desta – Competência preferencial das Subseções de Direito Privado, quanto às matérias respectivamente relacionadas nos incisos I, II e III do art. 5o da Resolução 623/2013, o que não afasta a competência da Câmara suscitada se, como no caso, não se insere a causa em questão na competência das demais Subseções (I e II) – Sistema regulatório da distribuição da competência interna entre as Subseções de Direito Privado em que não há mais a chamada competência residual, originalmente atribuída à Primeira Subseção – Competência da E. Câmara suscitada (28a Câmara de Direito Privado).

Conflito julgado procedente, para o fim apontado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000333083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0052095-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 7a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é suscitado 28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 0052095-46.2019.8.26.0000
COMARCA
-
SÃO PAULO
26o Ofício -
Processo no 1019394-06.2019.8.26.0100
SUSCITANTE -
7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
SUSCITADA -
28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Interessados -
Carlos Alexandre Klomfahs e Grêmio Gaviões da Fiel Torcida
Força Independente
V O T O No 31.287
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
“Pedido de tutela
antecipada em caráter antecedente”, objetivando o autor
“retratação pública e formal por violação a sentimento
religioso” porque teria a escola de samba do Grêmio
Gaviões da Fiel supostamente ofendido a religião cristã
com seu desfile de 2019, no qual teria sido apresentada
cena em que Jesus Cristo teria sido derrotado por Satanás
Demanda envolvente de interesse privado entre pessoa
natural e pessoa jurídica de direito privado (Gaviões da
Fiel) Ausência de discussão envolvente de interesse e de
direito público, embora a questão de fundo se relacione com
direitos fundamentais à liberdade religiosa e de pensamento
Não envolvimento de discussão específica de competência
da Seção de Direito Público, mas da Seção de Direito
Privado Competência desta Competência preferencial
das Subseções de Direito Privado, quanto às matérias
respectivamente relacionadas nos incisos I, II e III do art. 5o
da Resolução 623/2013, o que não afasta a competência da
Câmara suscitada se, como no caso, não se insere a causa
em questão na competência das demais Subseções (I e II)
Sistema regulatório da distribuição da competência interna
entre as Subseções de Direito Privado em que não há mais
a chamada competência residual, originalmente atribuída à
Primeira Subseção Competência da E. Câmara suscitada
(28a Câmara de Direito Privado).
Conflito julgado procedente, para o fim apontado.
A r. sentença indeferiu a petição inicial do “pedido de tutela
antecipada em caráter antecedente” (art. 303, CPC) e julgou extinto o feito, com
fundamento no art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC.
Apelou o autor e o recurso foi respondido (fls. 538/570 e 577/586).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A Promotoria de Justiça de Direitos Humanos manifestou-se pelo “(i)
indeferimento do pedido de justiça gratuita e a intimação do apelante para efetuar o
recolhimento do preparo recurso, sob pena de não conhecimento do recurso; (ii) o
não conhecimento do recurso por manifesta ilegitimidade de parte; (iii) no mérito, o
desprovimento da apelação” (fls. 601/610).
O recurso foi distribuído à 28a Câmara de Direito Privado (Relator o
Desembargador CÉSAR LUIZ DE ALMEIDA fls. 616), que dele não conheceu e
determinou a redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Público (fls.
634/637), porque:
“Conforme se depreende dos autos, o ora apelante propôs a
presente demanda a fim de que lhe fosse concedido direito à retratação
pública e formal em face do apelado, escola de samba que escolheu como
enredo do Carnaval de 2019 uma batalha entre Jesus Cristo e satanás, na
qual o primeiro restou vencido, em flagrante desrespeito a seu sentimento
religioso e de milhões de brasileiros.
“Constata-se, portanto, que a ação em tela tem por objetivo
discussão que envolve o conflito entre a liberdade de expressão e o
sentimento religioso do autor, sem existir qualquer relação jurídica ou
contratual de ordem civilista entre as partes envolvidas, razão pela qual não
há como se cogitar a competência deste órgão judicante para análise da
matéria.
“Nesse sentido, ao examinar a temática referente à
competência recursal em casos análogos ao destes autos, confira-se
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
““LIBERDADE
RELIGIOSA.
COMPETÊNCIA
RECURSAL. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A DISCUSSÃO
MERAMENTE
PRIVADA,
CONTRATUAL.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA
DE UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
PRECEDENTE ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
REMESSA
DETERMINADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2082779-90.2014.8.26.0000; 31a Câmara de Direito
Privado;
Desembargador
Relator
ARMANDO
TOLEDO;
j.
24/07/2014; V.L.) Sic
“...
(Agravo
de
Instrumento
no
2215382-30.2014.8.26.0000; 26a Câmara de Direito Privado; Relator
Desembargador ANTONIO NASCIMENTO; j. 25/02/2015; V.L.) Sic
“Destarte, observa-se que não há competência preferencial
desta 28a Câmara de Direito Privado para julgamento do presente recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
isso porque, o autor pretende exercer direito de retratação em face de
violação a seu sentimento religioso, inexistindo aspecto contratual ou
econômico em discussão.
“Outro, aliás, não é o entendimento do C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dirimiu conflito de
competência acerca do mesmo tema, a saber:
““Conflito de Competência. Ação ajuizada contra
estabelecimento de ensino para a substituição de aulas às sextas-feiras
à noite, e aos sábados, pela manhã, por trabalhos ou outras atividades
acadêmicas. Suposta ofensa à liberdade religiosa. Matéria que
extrapola a discussão meramente privada, contratual. Interesse público
evidente, de respeito a princípio constitucional. Distribuídos os autos,
inicialmente, à C. 25a Câmara de Direito Privado, foram eles
redistribuídos, posteriormente, à Eg. 13a Câmara de Direito Público,
onde suscitado o conflito. Resolução no 194/2004. Conflito julgado
improcedente, para declarar competente a C. 13a Câmara de Direito
Público.”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0144596-29.2013.8.26.0000; Órgão Especial; Relator Desembargador
LUÍS SOARES DE MELLO; j. 09/10/2013; M.V.) Sic”
O recurso, então, foi redistribuído à 7a Câmara de Direito Público
(Relator o Desembargador MAGALHÃES COELHO, fls. 642), que dele também não
conheceu e suscitou conflito negativo de competência (fls. 652/666), porque:
“Em primeiro lugar, há que se delimitar o objeto desta ação,
ainda que o autor tenha tido dificuldades em fazê-lo claramente.
“Nota-se pela análise dos autos que se trata de ação cujo
objeto é a retratação da escola de samba Gaviões da Fiel por ter
supostamente ofendido a religião cristã com seu desfile de 2019 no qual
teria sido apresentada cena em que Jesus Cristo teria sido derrotado por
Satanás.
“O autor do pedido é pessoa física, advogado, que entendeu
ter legitimidade ativa para requerer, em nome de todos os cristãos, a
retratação da escola de samba.
“A ré, por sua vez, é pessoa jurídica de direito privado que,
supostamente, abusou do seu direito de livre manifestação do pensamento.
“Diante deste caso bastante atípico, o Ministério Público e o
juiz sentenciante, dentre outros aspectos formais não cumpridos pelo autor,
concluíram que o pedido da ação apenas poderia ter sido formulado
mediante o ajuizamento de ação civil pública, pois há uma pretensão
claramente coletiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Assim, como o autor não teria legitimidade ativa para o
ajuizamento de referida ação, a petição inicial foi indeferida e o feito
extinto.
“Acredito que por se tratar de pedido que, em tese, deveria
ser formulado em ação civil pública, e por envolver questão relativa à
liberdade de manifestação do pensamento, a 28a Câmara de Direito Privado
entendeu serem as Câmaras de Direito Público as competentes para o
julgamento do caso.
“Destacou a 28a Câmara de Direito Privado que a ação não
apresenta qualquer relação de conteúdo civil e econômico a justificar sua
manutenção na Seção de Direito Privado.
“No entanto, como se pode notar pelo que foi relatado, em
verdade, não há nesta ação qualquer elemento que a faça ser afeta à Seção de
Direito Público.
“Aliás, a Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça de
São Paulo deixa claro que a hipótese não se insere na competência da Seção
de Direito Público:
“(...)
“Como se vê, a competência da Seção de Direito Público não
abrange a questão aqui debatida, já que envolve apenas interesses de
natureza privada (retratação de escola de samba frente à suposta violação da
religião do autor) debatidos por pessoa física (Carlos) e pessoa jurídica de
direito privado (Gaviões da Fiel).
“Como bem destacou o Ministério Público, o pedido do autor
não poderia ser veiculado em ação popular, já que não se relaciona com a
preservação do patrimônio público.
“Poderia, em tese, ser feita em sede de ação civil pública, mas
ainda assim, tendo em vista que o sujeito passivo seria o Grêmio Gaviões da
Fiel, pessoa jurídica de direito privado, não haveria razão para deslocar a
competência para a Seção de Direito Público.
“Note-se que ainda que a questão de fundo se relacione com
direitos fundamentais, tais como a liberdade religiosa e de pensamento, este
fato, por si só, também não atrai a competência desta 7a Câmara de Direito
Público, pois como se pode perceber pela leitura atenta da referida
Resolução, este caso não envolve qualquer pessoa jurídica de direito público
ou interesse que seja essencialmente público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Anoto, outrossim, que os precedentes elencados pela 28a
Câmara de Direito Privado, são sob hipóteses distintas do que aqui se
debate.
“Os precedentes falam de questão de liberdade religiosa em
estabelecimento de ensino e, portanto, claramente relacionados à prestação
de serviço público de educação, prestados diretamente pelo Estado ou
mediante permissão a entidades privadas.
“Em um caso ou outro, cuida-se, portanto de serviço público
prestado diretamente ou por delegação.
“Aqui não. Estamos a tratar de grêmio recreativo de Escola
de Samba sem qualquer vinculação com serviço público.
“Assim, ainda nos termos da referida Resolução 623/2013, há
que se concluir pela competência da Seção de Direito Privado:
“(...)
“Verifique-se, portanto, que em se tratando de questão que
não envolve a figura do Estado dentre as partes, ainda que trate de tema
afeto à liberdade religiosa e de pensamento, a competência será da Seção de
Direito Privado.
“Nesse sentido, prevê o art. 5o, I, I.1 ser da competência das
Câmaras de Direito Privado, julgar questões referentes a associações,
entidades civis e religiosas.
“Ainda caberia à Seção de Direito Privado o julgamento de
ações civis públicas referentes às matérias ali previstas, tais como a
responsabilidade civil extracontratual no caso, o pedido de retratação não
deixa de ser uma forma de reparação de um dano supostamente causado aos
cristãos”.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela competência
da Seção de Direito Privado (fls. 673/677).
É o relatório.
1. Como “regra, a competência recursal fixada em razão da matéria
leva em consideração a causa petendi remota, isto é, o fato gerador do direito”,
consoante já afirmou v. decisão do C. Órgão Especial (Dúvida de Competência no
183.628.0/2-00, relator o Desembargador BORIS KAUFFMANN, j. 18.11.2009,
v.u.). Define-se a competência dos diversos órgãos da Corte pelos termos do pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inicial, estabelece o artigo 103 do Regimento Interno, tendo a norma por pressuposto
lógico a causa de pedir que lhe dê sustentação. Com esse enfoque é examinada a
questão.
2. Na petição inicial da “tutela antecipada requerida em caráter
antecedente com pedido de liminar” (fls. 1/24) que move em face do GRÊMIO
GAVIÕES DA FIEL TORCIDA FORÇA INDEPENDENTE, alega o autor
CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS que “fez requerimento em 05 de março de
2019 ... para que a requerida por meio de seus diretores se retratasse em 24 horas
sobre o tema do enredo escolhido para sua Escola que apresentou a figura cristã de
maior relevo ao cristianismo Jesus Cristo sendo vencido e humilhado por
satanás em nítido desrespeito ao sentimento religioso do autor e de milhões de
brasileiros cristãos”.
Como não houve resposta, entende que seu “direito individual
homogêneo ... de caráter coletivo está assim sob risco de perecimento”. Afirma que
o fundamento daquele requerimento e desta ação “é que o autor é, além de advogado
que presta serviço público, exerce função social e é pela Constituição (art. 133)
indispensável à administração da justiça, também defensor nos termos da Lei
8.906/94, da Constituição, do Estado Democrático de Direito e da Justiça, ainda é
Capelão e tem o dever de defender a fé cristã violada por ato do requerido, logo,
vislumbra-se que se trata de um direito individual homogêneo, indo além da esfera
de interesse individual somente do autor, do qual faz parte os direitos coletivos, por
isso, abriga o direito de toda a comunidade cristã do Brasil quanto ao respeito ao
sentimento religioso”.
Objetiva a “CONCESSÃO da tutela provisória de urgência, nos
termos do art. 297 do CPC, no sentido de intimar a ré para que CONCEDA O
DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO AO AUTOR à retratação pública e formal
por violação a sentimento religioso, sob pena de estabilização da tutela nos termos
dos arts. 303 e 304 do CPC”. Alternativamente requer, “caso não entenda que exista
elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência,... prazo de cinco dias
para o aditamento da petição inicial, conforme estipula o § 6o do art. 303 do CPC”.
Ao final, requer, seja a ação julgada procedente.
3. Essa a causa de pedir e o pedido deduzidos na petição inicial, que
têm de ser levados em conta para a definição da competência interna.
A propositura veicula questão típica de direito privado entre pessoa
natural e pessoa jurídica de direito privado (Grêmio Gaviões da Fiel Torcida Força
Independente), buscando o autor a retratação do requerido sobre o enredo de desfile
da escola de samba. O tema não envolve direito público ou, mesmo, direito do
público em geral que professe a religião cristã, senão a suposta ofensa à religião
cristã professada pelo proponente. Isso, embora a questão de fundo se relacione com
direitos fundamentais à liberdade religiosa e de pensamento, como observado pela
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 673/677).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como assinala o v. acórdão da E. 7a Câmara de Direito Público
(Câmara suscitante), os precedentes mencionados pela 28a Câmara de Direito Privado
(Câmara suscitada) “falam de questão de liberdade religiosa em estabelecimento de
ensino e, portanto, claramente relacionados à prestação de serviço público de
educação, prestados diretamente pelo Estado ou mediante permissão a entidades
privadas”, do que aqui não se trata. Trata-se, afirma, “de ação cujo objeto é a
retratação da escola de samba Gaviões da Fiel por ter supostamente ofendido a
religião cristã com seu desfile de 2019 no qual teria sido apresentada cena em que
Jesus Cristo teria sido derrotado por Satanás”.
Portanto, respeitado o entendimento da E. Câmara suscitada, a causa
não envolve discussão específica de competência da Seção de Direito Público, mas
da Seção de Direito Privado.
4. Competente para julgar a causa é mesmo a E. 28a Câmara de Direito
Privado.
Afirmou o v. acórdão que a matéria não se acha no rol das de
competência preferencial daquela E. Câmara, como de fato não está o pedido
formulado, de “CONCESSÃO da tutela provisória de urgência, (...) no sentido de
intimar a ré para que” se retrate pública e formalmente “por violação a sentimento
religioso, sob pena de estabilização da tutela nos termos dos arts. 303 e 304 do
CPC” (...) sob pena de estabilização da tutela nos termos dos arts. 303 e 304 do
CPC”.
Sucede não estar essa pretensão também dentre as de competência
atribuídas às demais Subseções de Direito Privado (I e II), segundo a Resolução no
623/2013.
No sistema regulatório da distribuição da competência interna entre as
Subseções de Direito Privado não há mais a chamada competência residual,
originalmente atribuída à Primeira Subseção.
As três Subseções têm competência para julgar toda a matéria de
direito privado, sem exceção de qualquer, tendo, todavia, competência preferencial
para julgar as relacionadas nos respectivos incisos I, II e III do artigo 5o da mesma
Resolução 623. É o que expressam esses dispositivos, no caput de cada qual.
Significa que, não sendo a matéria relacionada dentre as de
competência preferencial atribuídas à Subseção III, em que se insere a 28a Câmara, e
não estando a mesma inserida na competência das demais Subseções, a esse E. Órgão
fracionário cabe julgar o recurso que lhe foi distribuído.
5. Ante o exposto, julgo procedente o conflito e competente a E.
Câmara suscitada (28a Câmara de Direito Privado).
É meu voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente